Tribunal: TJPA
Processo: 0000448-98.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000448-98.2008.8.14.0301
APELANTE: DANIEL SOUZA CAMPELO, MARCELO SOUSA CAMPELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DENEGOU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME POR MOTIVO DE FALTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE OPERAM EM FAVOR DOS CANDIDATOS DO CERTAME QUE CUMPRIRAM O PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. TESE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ARGUIDA APENAS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Alegação de omissão em acórdão que negou provimento à Apelação e Remessa Necessária interposta pelo Embargante/Apelante, para manter nos termos da sentença que denegou o Mandado de Segurança, em razão da ausência de prova de violação de direito líquido e certo, pelo ato de exclusão do candidato.

2.
O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.
Os embargos foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.
Inexistência de omissão.

4. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação e Remessa Necessária (processo n.º 0000448-98.2008.8.14.0301 - PJE) opostos por
DANIEL SOUZA CAMPELO contra ESTADO DO PARÁ
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id. 1664982 - Pág. 1 ao Id. 1618111 - Pág. 1):

(...) EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DENEGOU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME POR MOTIVO DE FALTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE OPERAM EM FAVOR DOS CANDIDATOS DO CERTAME QUE CUMPRIRAM O PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. TESE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ARGUIDA APENAS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O Edital 001/PMPA (Id. 1319833 - Pág. 7/16) estabelece, expressamente, que a Segunda Etapa – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA compreenderia 3 (três) fases e, aquele candidato que faltasse em qualquer dessas fases seria considerado eliminado (Item 10.3.4), bem como, adverte que o candidato deveria, na data para a realização de cada Etapa, chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início (Item 10.1.2),

assim como prevê que não seria admitido o ingresso do candidato para a realização das provas depois do horário fixado (Item 10.1.8), tendo, inclusive, consignado que não seria dado há nenhum candidato tratamento diferenciado (Item 10.3.17), não devendo prosperar a alegação de inobservância das regras editalícias.

2.
Em sede de apelação o impetrante passou a arguir necessidade de inversão do ônus da prova, alegando que caberia a autoridade coatora apresentar nos autos documento que demonstre o registro do horário que ele chegou no local da prova para realizar a terceira fase (Entrevista Individual) da Segunda Etapa (Avaliação Psicológica). Ocorre que, além que não restar dúvidas quanto a este ponto, vez que o próprio apelante/impetrante em sua inicial admitiu ter chegado no local da prova atrasado, trata-se de inovação da tese argumentativa arguida somente em sede recursal.

3. A apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é o caso dos autos, posto que a exclusão do apelante de continuar no certame deu-se justamente por ter chegado depois do horário designado para o início da prova, conforme ele mesmo admite em sua inicial.

4. Não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, a denegação da segurança deve ser mantida, porém com outro fundamento.

5. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos
.
À unanimidade. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais (Id. 1717277 - Pág. 1/3) o embargante aponta omissão no Acórdão impugnado, alegando, em síntese, que no desenvolvimento do texto do Acordão não deixou nítida

a questão cerne da demanda, quanto à regulamentação no edital do concurso da hora precisa

de acesso à “sala de entrevistas”, bem como, se havia tolerância para aquele evento, haja vista, que as fases mais importantes do concurso,
v.g
o exame intelectual, já havia sido ultrapassadas pelo demandante.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para manifestação acerca das supostas omissões e, se for o caso, conferindo efeitos infringentes para alteração do julgado.

O embargado apresentou contrarrazões (Id.

1930635 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão é omisso, pois seu fundamento não teria tratado do cerne da demanda, quanto à regulamentação no edital do concurso da hora precisa

de acesso à “sala de entrevistas”, bem como, se havia para aquele evento tolerância.

Analisando os autos, verifica-se que não houve omissão no Acórdão, vez que enfrentada e fundamentada a questão posta em discursão pelo ora Embargante, tendo a turma julgadora se posicionado acerca da problemática. Os presentes embargos, apenas representam o inconformismo do Embargante com decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Destarte, necessário destacar o que ficou consignado no acórdão, quanto ao ponto objeto dos embargos, senão vejamos:

O Edital 001/PMPA (Id. 1319833 - Pág. 7/16) estabelece, expressamente, que a Segunda Etapa – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA compreenderia 3 (três) fases e, aquele candidato que faltasse em qualquer dessas fases seria considerado eliminado (Item 10.3.4), bem como, adverte que o candidato deveria, na data para a realização de cada Etapa, chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início (Item 10.1.2),

assim como prevê que não seria admitido o ingresso do candidato para a realização das provas depois do horário fixado (Item 10.1.8), tendo, inclusive, consignado que não seria dado há nenhum candidato tratamento diferenciado (Item 10.3.17), não devendo prosperar a alegação de inobservância das regras editalícias.

2.
Em sede de apelação o impetrante passou a arguir necessidade de inversão do ônus da prova, alegando que caberia a autoridade coatora apresentar nos autos documento que demonstre o registro do horário que ele chegou no local da prova para realizar a terceira fase (Entrevista Individual) da Segunda Etapa (Avaliação Psicológica). Ocorre que, além que não restar dúvidas quanto a este ponto, vez que o próprio apelante/impetrante em sua inicial admitiu ter chegado no local da prova atrasado, trata-se de inovação da tese argumentativa arguida somente em sede recursal.

3. A apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é o caso dos autos, posto que a exclusão do apelante de continuar no certame deu-se justamente por ter chegado depois do horário designado para o início da prova, conforme ele mesmo admite em sua inicial.

4.
Não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, a denegação da segurança deve ser mantida, porém com outro fundamento.
– Grifo nosso

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, importante registrar que, não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso.

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 31 de agosto de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020